Tribunal: TRF3
Processo: 5012966-21.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
326/588)

5012966-21.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR ATÉ 25/03/2015. PREVISÃO EXPRESSA EM DECISÃO IRRECORRIDA. PRECLUSÃO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 - O título judicial formado na ação de conhecimento determinou que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 134/10-CJF.

2 - Deflagrada a execução, após a apresentação de contas de liquidação por ambas as partes, o Juízo de origem “redefiniu” os critérios de correção monetária sobre as parcelas em atraso, oportunidade em que determinou a aplicação da TR “no período compreendido entre 30/06/2009 e 25/03/2015, passando, após esta data, a ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC”.

3 - A decisão não foi objeto de impugnação das partes e, inobstante tenha traçado diretriz diversa daquela constante do julgado exequendo, deve ser cumprida, à míngua de insurgência do exequente.

4 - De rigor o acolhimento da memória de cálculo ofertada pela Contadoria Judicial, a qual se limitou a cumprir decisão irrecorrida, emanada pelo Juízo de primeiro grau, em respeito aos efeitos preclusivos da coisa julgada.

5 – Agravo de instrumento interposto pelo INSS desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012966-21.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO DI CROCE - SP154028

AGRAVADO: EDUARDO ALVES GARALDI

Advogado do(a) AGRAVADO: SONIA MARIA ALVES DE CAMPOS - SP33466

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012966-21.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO DI CROCE - SP154028

AGRAVADO: EDUARDO ALVES GARALDI

Advogado do(a) AGRAVADO: SONIA MARIA ALVES DE CAMPOS - SP33466

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 10a Vara Previdenciária de São Paulo/SP, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução de acordo com a memória de cálculo ofertada pela Contadoria Judicial.

Em razões recursais, pugna o INSS pelo desacerto da decisão impugnada, ao fundamento de ser cabível a aplicação da Lei no 11.960/09, para efeito de correção monetária, em todo o período de cálculo dos atrasados.

Devidamente processado o recurso, houve oferecimento de resposta (ID 97250763).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012966-21.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO DI CROCE - SP154028

AGRAVADO: EDUARDO ALVES GARALDI

Advogado do(a) AGRAVADO: SONIA MARIA ALVES DE CAMPOS - SP33466

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

Outra não é a orientação desta Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCORPORAÇÃO. RENDAS MENSAIS. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. RESP No 1.189.619/PE. INAPLICABILIDADE. CONTA DA SEÇÃO DE CÁLCULOS DESTE TRF ACOLHIDA.

(...)

III. A orientação pretoriana é firme no sentido de não admitir processos de execução que se divorciem dos mandamentos fixados no processo de conhecimento, que tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas em respeito ao princípio da fidelidade ao título judicial.

IV. A Seção de Cálculos deste E. Tribunal elaborou o cálculo de liquidação, valendo-se de uma interpretação sistemática do título executivo, aplicando coerentemente os critérios nele determinado.

V. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar do Juízo, que goza de fé pública, e está equidistante das partes.

(...)

VII. Apelação parcialmente provida."

(AC no 2005.03.99.021624-6/SP, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, 7a Turma, DJe 21/02/2017).

O título judicial formado na ação de conhecimento determinou que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 134/10-CJF (fls. 522/526 e fls. 545/548 da demanda subjacente).

Deflagrada a execução, após a apresentação de contas de liquidação por ambas as partes, o Juízo de origem, em decisão proferida às fls. 266/273 da ação de conhecimento, “redefiniu” os critérios de correção monetária sobre as parcelas em atraso, oportunidade em que determinou a aplicação da TR “no período compreendido entre 30/06/2009 e 25/03/2015, passando, após esta data, a ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC”.

A decisão não foi objeto de impugnação das partes e, inobstante tenha traçado diretriz diversa daquela constante do julgado exequendo, deve ser cumprida, à míngua de insurgência do exequente.

Dessa forma, de rigor o acolhimento da memória de cálculo ofertada pela Contadoria Judicial, a qual se limitou a cumprir decisão irrecorrida, emanada pelo Juízo de primeiro grau, em respeito aos efeitos preclusivos da coisa julgada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR ATÉ 25/03/2015. PREVISÃO EXPRESSA EM DECISÃO IRRECORRIDA. PRECLUSÃO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 - O título judicial formado na ação de conhecimento determinou que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 134/10-CJF.

2 - Deflagrada a execução, após a apresentação de contas de liquidação por ambas as partes, o Juízo de origem “redefiniu” os critérios de correção monetária sobre as parcelas em atraso, oportunidade em que determinou a aplicação da TR “no período compreendido entre 30/06/2009 e 25/03/2015, passando, após esta data, a ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC”.

3 - A decisão não foi objeto de impugnação das partes e, inobstante tenha traçado diretriz diversa daquela constante do julgado exequendo, deve ser cumprida, à míngua de insurgência do exequente.

4 - De rigor o acolhimento da memória de cálculo ofertada pela Contadoria Judicial, a qual se limitou a cumprir decisão irrecorrida, emanada pelo Juízo de primeiro grau, em respeito aos efeitos preclusivos da coisa julgada.

5 – Agravo de instrumento interposto pelo INSS desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.